Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-07.2021.8.26.0615
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que visa compelir a autoridade coatora à imediata análise do requerimento de concessão de aposentadoria – Demora desarrazoada na análise do requerimento administrativo - Sentença concessiva da segurança – Notícia de análise do pedido administrativo pela autoridade impetrada - Perda ulterior do objeto da impetração – Reexame necessário

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que visa compelir a autoridade coatora à imediata análise do requerimento de concessão de aposentadoria – Demora desarrazoada na análise do requerimento administrativo - Sentença concessiva da segurança – Notícia de análise do pedido administrativo pela autoridade impetrada - Perda ulterior do objeto da impetração – Reexame necessário prejudicado.